Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVADAS.EMENDA. INICIAL. DESNECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. "Demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes, o registro do gravame no prontuário do veículo, bem assim a transferência da propriedade, ainda que por mera tradição, o fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário) não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão." (Acórdão 1403588, 07026919720218070014, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Deu-se provimento ao recurso.